Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0750726-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVANIA PAULINO DA SILVA CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal acerca do pedido de ID 70671822, em 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora